Tribunal: CARF
Processo: 12278.720036/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12278.720036/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.291 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
KIDO MOTO PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PROCESSO DIVERSO DO
PRESENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de alegações atinentes ao auto de infração que é objeto de
processo diverso do presente, que trata exclusivamente do indeferimento de
opção pelo Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO. DÉBITO.
PEDIDO CONDICIONADO AO DESLINDE DO PROCESSO QUE
DISCUTE O DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível prolatar decisão no processo que trata do indeferimento da
opção pelo Simples Nacional condicionada à decisão no processo que examina
o auto de infração que constituiu o débito.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. DÉBITO EXIGÍVEL. VEDAÇÃO À OPÇÃO.
A existência de débito exigível com a Fazenda Nacional e não regularizado
tempestivamente configura hipótese de vedação à opção pelo Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12278.720036/2018-70
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12278.720036/2018-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente feito de indeferimento de opção pelo regime simplificado de
tributação das micro e pequenas empresas de que cuida a Lei Complementar no 123/2006
(Simples Nacional).
O indeferimento da opção decorreu da existência de débito exigível com a
Fazenda Pública conforme segue:

Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade.
Na peça, a contribuinte esclareceu, inicialmente, que os débitos em questão seriam
decorrentes da entrega em atraso das informações previdenciárias (GFIP) dos meses 02, 04 e
05/2011. A multa aplicada seria de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês de atraso e foi
constituída por meio do auto de infração no 0810408.2016.7825023, lavrado em 21/09/2016.
O auto de infração teria sido contestado em 16/01/2018 por meio de impugnação
juntada ao processo no 12278.720010/2018-21. O argumento de mérito central seria a
configuração de denúncia espontânea em razão das GFIP terem sido entregues espontaneamente
antes de qualquer procedimento de ofício.
Neste contexto, alegou a nulidade do processo que culminou com o indeferimento
por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de
intimação prévia para apresentar declaração ou prestar esclarecimentos.
Ademais, o lançamento contido no auto de infração no 0810408.2016.7825023
feriria o princípio da razoabilidade em razão de exigir multa por atraso na entrega da GFIP
quando os tributos já teriam sido recolhidos havia quase cinco anos.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12278.720036/2018-70

Ao final, pediu a manutenção no Simples Nacional até que houvesse o deslinde do
processo no 12278.720010/2018-21.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. No Acórdão no 04-
48.051 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE,
ora vergastado, a autoridade julgadora constatou que o pagamento do débito em questão ocorreu
após o prazo legal e, desta forma, manteve o indeferimento. Destaco suas palavras:
Por outro lado, é entendimento remansoso desta DRJ e do CARF que a regularização do
Termo de Indeferimento pode ocorrer no prazo de impugnação, aplicando-se por
analogia, nos termos do artigo 108, inciso I, do CTN, o disposto na Lei Complementar
no 123/2006, art. 31, § 2o, que concerne à exclusão do Simples Nacional, como segue:
§ 2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Nesse sentido, por exemplo, é o Acórdão 1101-001.061, de 12/03/2014, da 1a Câmara/1a
Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
No caso, porém, verifica-se que o débito foi enviado para inscrição em Dívida Ativa
da União junto à PGFN (fls. 36), tendo sido pago somente em 30/04/2018 (v. fls.36-
39), após o prazo de opção ao Simples Nacional (que era até 31/01/2018) e mesmo
após o prazo supra de impugnação ao Simples Nacional. (grifei)
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, em essência, reproduziu as alegações lançadas na manifestação de
inconformidade.
Novamente, ao final, requereu a inclusão no Simples Nacional até que se tenha o
parecer quanto ao processo no 12278.720010/2018-21.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Nulidade do auto de infração no 0810408.2016.7825023.
Conforme relatado, uma parcela significativa das razões apresentadas pela
contribuinte na manifestação de inconformidade diz respeito ao auto de infração que constituiu o
débito de multa isolada pelo atraso na entrega da GFIP.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12278.720036/2018-70

Ora, essa matéria desborda totalmente dos limites do presente feito, que trata
exclusivamente do indeferimento da opção pelo Simples Nacional. A validade da constituição do
crédito tributário há de ser discutida, se for o caso, em processo próprio.
Portanto, em relação a tais alegações, tenho que não devam ser conhecidas.
Na peça recursal, a contribuinte, aparentemente prevendo a impossibilidade de se
anular o auto de infração, pugnou pelo recebimento do recurso na forma de pedido de revisão de
ofício. Cito trecho que trata da matéria:

Contudo, as autoridades julgadoras administrativas não são competentes para
efetuar a revisão de ofício de débitos. Tal competência para editar atos originais é exclusiva das
autoridades fiscais da RFB.
Nesta esteira, penso que essa parte do recurso voluntário não deve ser conhecida
em razão de extrapolar a competência dos julgadores administrativos e, também, os limites do
presente processo.
Deferimento da inclusão no Simples Nacional até o deslinde do processo no
12278.720010/2018-21.
Conforme relatado anteriormente, a contribuinte dedicou grande parte do recurso
voluntário e da manifestação de inconformidade para atacar o auto de infração que constituiu os
débitos de multa por atraso na entrega da GFIP.
Nesta toada, a contribuinte pediu o deferimento de inclusão no Simples Nacional
até que haja a definição da questão no processo no 12278.720010/2018-21. No entanto, em
consulta ao e-processo verifiquei que este processo não foi instruído e foi arquivado por perda de
objeto.
Ademais, penso não ser possível prolatar uma decisão condicionada ao deslinde
de outro processo. É neste sentido a previsão contida no parágrafo único do artigo 492 do Código
de Processo Civil, que é aplicável ao processo administrativo fiscal:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12278.720036/2018-70

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado.
Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica
condicional. (grifei)
A posição aqui adotada encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e do Conselho de Contribuintes, conforme se verifica nos
seguintes julgados, reproduzidos na parte que interessa:
NORMAS PROCESSUAIS. ACÓRDÃO CONDICIONADO. NULIDADE.
O acórdão recorrido condicionou o direito que reconheceu ao contribuinte,
relativamente ao aproveitamento da variação cambial negativa na composição da base
de cálculo para a tributação em bases universais. Tal direito só se tornaria efetivo "caso
venha a ser julgado improcedente o seu pedido no Mandado de Segurança". É nula a
decisão cujo provimento está condicionado a superveniência de fatos futuros e
incertos. (Acórdão CARF no 9101-002.355 de 16/06/2016) – grifei.

NORMAS PROCESSUAIS - DECISÃO CONDICIONAL — NULIDADE - Deve ser
anulada, para que seja proferida outra, a decisão que apresenta característica de
condicionalidade, ou seja, quando não é líquida e certa. Processo que se anula, a
partir da decisão de primeira instância, inclusive. (Acórdão no 203-07.478 de
11/07/2001 do Conselho de Contribuintes) – grifei.

Ademais, não vislumbro qualquer prejudicialidade daquele processo em relação a
este, afinal, a própria contribuinte acabou por quitar o débito, que se encontrava na Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional. O pagamento extinguiu o débito em voga.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Mérito.
A questão de mérito é a existência, no momento da opção pelo Simples Nacional,
de débito com a Fazenda Pública sem suspensão da exigibilidade. Tal situação configura
hipótese de vedação à opção e à permanência no regime simplificado, conforme previsto no
artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A meu sentir, este ponto foi adequadamente enfrentado pela autoridade julgadora
de piso e, como a contribuinte não trouxe novas alegações no recurso voluntário, voto por manter
a decisão de mérito por suas próprias e bem colocadas razões, conforme transcrito abaixo:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12278.720036/2018-70

Por outro lado, é entendimento remansoso desta DRJ e do CARF que a regularização do
Termo de Indeferimento pode ocorrer no prazo de impugnação, aplicando-se por
analogia, nos termos do artigo 108, inciso I, do CTN, o disposto na Lei Complementar
no 123/2006, art. 31, § 2o, que concerne à exclusão do Simples Nacional, como segue:
§ 2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Nesse sentido, por exemplo, é o Acórdão 1101-001.061, de 12/03/2014, da 1a Câmara/1a
Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
No caso, porém, verifica-se que o débito foi enviado para inscrição em Dívida Ativa
da União junto à PGFN (fls. 36), tendo sido pago somente em 30/04/2018 (v. fls.36-
39), após o prazo de opção ao Simples Nacional (que era até 31/01/2018) e mesmo
após o prazo supra de impugnação ao Simples Nacional. (grifei)
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital